Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
apelação cível. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. inocorrência. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTA PROMISSÓRIA ADULTERADA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa por não se estender a dilação probatória, se o processo encontrava-se devidamente instruído com os documentos colacionados pelas partes, laudo pericial realizado por perito oficial. Hipótese prevista no art. 355 do CPC. Ademais a prova testemunhal não tinha qualquer relevância para a solução do litígio. Preliminar rejeitada.
2. Caracteriza o dano moral a violação do direito da personalidade, particularmente aqueles relacionados aos seus atributos como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física ou até o equilíbrio emocional da pessoa. No caso, o consumidor teve abalado seu crédito e sua honra objetiva frente ao comércio em geral. Não é por outra razão, que a jurisprudência é remansosa no sentido de que a inscrição indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito enseja a reparação por dano moral, cujo prejuízo é in re ipsa.
3. O arbitramento do quantum a fim de compensação é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, revela-se adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque respaldado pela jurisprudência do Colegiado e pelas peculiaridades do caso concreto.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.